Tribunal: TJES
Processo: 0021300-93.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021300-93.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOAO MANOEL RODRIGUES LIMA e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA – NATUREZA VENCIMENTAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO FRUSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
I
nexistindo omissão a ser
suprida
,
não há de se falar em prequestionamento da matéria.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO N.º 0021300-93.2013.8.08.0024
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
EMBARGADO: JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra o v. acórdão de id 6920686, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, reformou parcialmente a sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, a fim de
(i)
assegurar ao Embargante a isenção quanto a eventuais custas remanescentes, ressalvado, no entanto, o ressarcimento das despesas processuais porventura antecipadas por JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA, aqui Embargado; e
(ii)
determinar que os efeitos da ordem de pagamento constante do édito sentencial retroajam à data de 17.06.2008, reservando a definição dos honorários advocatícios de sucumbência à fase de liquidação, na forma do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal, o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão por não haver analisado
“a argumentação de que a ‘rubrica 23’ ostenta a qualidade de
gratificação
stricto sensu
, na essência do instituto jurídico, ou seja,
uma verba de natureza transitória paga aos servidores policiais que preenchessem os requisitos previstos no Art. 32 da LC 57/94 e Arts. 85 e 86 da LC 3.400/81
”
(id 7027582, fls. 03/04).

Pugna, ao final, pelo suprimento da omissão apontada com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, enfrentando-se a matéria suscitada em suas razões para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 3 de Maio de 2024.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO N.º 0021300-93.2013.8.08.0024
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
EMBARGADO: JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra o v. acórdão de id 6920686, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade, reformou parcialmente a sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, a fim de
(i)
assegurar ao Embargante a isenção quanto a eventuais custas remanescentes, ressalvado, no entanto, o ressarcimento das despesas processuais porventura antecipadas por JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA, aqui Embargado; e
(ii)
determinar que os efeitos da ordem de pagamento constante do édito sentencial retroajam à data de 17.06.2008, reservando a definição dos honorários advocatícios de sucumbência à fase de liquidação, na forma do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal, o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão por não haver analisado
“a argumentação de que a ‘rubrica 23’ ostenta a qualidade de
gratificação
stricto sensu
, na essência do instituto jurídico, ou seja,
uma verba de natureza transitória paga aos servidores policiais que preenchessem os requisitos previstos no Art. 32 da LC 57/94 e Arts. 85 e 86 da LC 3.400/81
”
(id 7027582, fls. 03/04).

Pugna, ao final, pelo suprimento da omissão apontada com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, enfrentando-se a matéria suscitada em suas razões para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

A questão deduzida nas razões destes embargos de declaração, atinente à natureza jurídica da “Gratificação de Função de Chefia” (Rubrica 23), prevista no artigo 85, I, da Lei Estadual n.º 3.400/1981, e no artigo 32, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, alterada pela Lei Complementar Estadual n.º 57/1994, foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, ao se debruçar sobre a controvérsia travada nos autos, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que
“a referida verba ostenta natureza eminentemente vencimental, independentemente do
nomem iuris
a ela atribuído pelo legislador, porquanto devida pelo simples exercício das funções típicas do cargo de Delegado”
(id 6765270).

Impõe-se, portanto, concluir que o Embargado busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão recorrido, reingressar no mérito da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que, como visto, é inviável nesta estreita via recursal.

Com efeito, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses do Embargante não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Posto isso, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.